Tribunal: CARF
Processo: 10980.003414/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003414/2003-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.265 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
PLM PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/05/2003 a 14/12/2004
CONCOMITÂNCIA. ESFERA JUDICIAL COM ADMINISTRATIVA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não se aplica a concomitância, quando a matéria em julgamento não foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário. Afastada a concomitância, o
processo deve retornar à turma de origem para conhecer o recurso voluntário e
apreciar todas as questões de seu mérito, sob pena de haver supressão de
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para afastar a
concomitância em relação à matéria da homologação tácita, com retorno dos autos ao colegiado
de origem para discussão do mérito da homologação tácita. Vencida a conselheira Tatiana
Midori Migiyama (relatora), que lhe deu provimento sem retorno dos autos ao colegiado de
origem. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003414/2003-17
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.003414/2003-17

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3302-005.476, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -IPI
Período de apuração: 19/05/2003 a 14/12/2004
AÇÃO JUDICIAL COMPENSAÇÃO
A partir da introdução do artigo 170A ao CTN, pela Lei Complementar n°
104/2001, a compensação somente é permitida após o trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheceu o direito do contribuinte. Vedação que,
todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência
desse dispositivo.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543C DO CPC. OBSERVÂNCIA PELO CARF
NA FORMA DO ART. 62A
Constatado o julgamento definitivo pelo STJ em sede de recurso repetitivo do
RESP no. 1.164.452, é de observar-se pelo CARF o seu conteúdo na forma do
art. 62 do RICARF.
COMPENSAÇÃO DIREITOS CREDITÓRIOS PLEITEADOS NA JUSTIÇA
AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE À LEI COMPLEMENTAR 104/01
COMPENSAÇÃO DECLARADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
MEDIDA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
É permitida a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial apresentada pelo sujeito passivo antes da limitação
imposta pela Lei Complementar n° 104/01. Apenas após a determinação legal
é que a compensação está limitada ao trânsito em julgado da decisão judicial
(art. 170A do CTN).
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
Não se conhece do Recurso Voluntário no tocante à matéria objeto de ação
judicial.
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.003414/2003-17

Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito
tributário ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário
para que a Fazenda Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outro, que não tratou da homologação tácita – que, por sua vez, não é matéria de
discussão do mandado de segurança no 2001.51.10.001025-0.

Em despacho às fls. 1180 a 1186, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto contra o r. despacho. Em despacho de agravo às fls. 1217
a 1224, o agravo foi acolhido, sendo dado seguimento ao Recurso Especial quanto à matéria
“possibilidade de conhecimento do recurso voluntário em torno da homologação tácita da
compensação”.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo,
entre outros, que:
 O Recurso Especial não deve ser conhecido;
 É cediço que a opção pela via judicial implica a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de recurso formulado. Inicialmente, para se
evitar decisões conflitantes. Ademais, porque é inquestionável a autoridade
do pronunciamento do Poder Judiciário em relação aos decisórios
proferidos por órgãos administrativos, em razão do Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição.

É o relatório.
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.003414/2003-17

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
AÇÃO JUDICIAL COMPENSAÇÃO
A partir da introdução do artigo 170A ao CTN, pela Lei
Complementar n° 104/2001, a compensação somente é permitida após
o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito do
contribuinte. Vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543C DO CPC. OBSERVÂNCIA
PELO CARF NA FORMA DO ART. 62A
Constatado o julgamento definitivo pelo STJ em sede de recurso
repetitivo do RESP no. 1.164.452, é de observar-se pelo CARF o seu
conteúdo na forma do art. 62 do RICARF.
COMPENSAÇÃO DIREITOS CREDITÓRIOS PLEITEADOS NA
JUSTIÇA AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE À LEI
COMPLEMENTAR 104/01 COMPENSAÇÃO DECLARADA ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA MEDIDA JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
É permitida a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial apresentada pelo sujeito passivo antes
da limitação imposta pela Lei Complementar n° 104/01. Apenas após
a determinação legal é que a compensação está limitada ao trânsito
em julgado da decisão judicial (art. 170A do CTN).
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.003414/2003-17

CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL
Não se conhece do Recurso Voluntário no tocante à matéria objeto de
ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do
crédito tributário ocorre via lançamento. O lançamento é o
procedimento necessário para que a Fazenda Pública se veja a salvo
do ônus da DECADÊNCIA.”
 Voto:
“[...]
No contexto, se o legislador tributário determinou a aplicação do
prazo de cinco anos de forma retroativa a todos as compensações
apresentadas na vigência da legislação pretérita, que foram
convertidas em declaração de compensação, não faz o menor sentido,
dentro de uma interpretação sistemática e teleológica, afastar a
aplicação do prazo de cinco anos apenas para as declarações
protocolizadas entre 01/10/2002 e 30/10/2003.
Sequer há previsão legal para essa interpretação, porque as
instruções
normativas que disciplinam o tema, inclusive a IN SRF no 460/2004,
determinaram a aplicação do prazo de cinco anos a todas as
declarações de compensação, irrestritamente e sem exceção:
Art. 29. A autoridade da SRF que não homologar a compensação
cientificará o sujeito passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta
dias, contados da ciência do despacho de não homologação, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(.)
§ 2° O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de cinco anos, contados da data da entrega da
Declaração de Compensação.
Ora, se a legislação não diferencia, não cabe ao intérprete fazê-lo,
sobretudo quando o resultado dessa exegese conduz a uma conclusão
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.003414/2003-17

incompatível com o primado da segurança jurídica e da estabilidade
das relações jurídicas.
Inclusive, algumas das compensações apresentadas já nasceram como
declarações de compensação, não se tratando de pedidos de
compensação convertidos em declaração de compensação e isso deve
ser observado.
Não bastasse o exposto, ressalto que a questão, inclusive, já foi
solucionada há bastante tempo (há quase 10 anos) pelo Poder
Judiciário no Mandado de Segurança n° 2001.51100010250.
Pelo exposto, entende-se que se está diante do instituto da
concomitância. [...]”
 Acórdão paradigma 3201-001.277:
 Ementa:
“[...]
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIRO RECONHECIDOS
JUDICIALMENTE.
DECURSO
DO
PRAZO
QUINQUENTAL.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Havendo decisão judicial transitada em julgado que reconheça o
direito de compensar débitos próprios com créditos de terceiros, o
pedido de compensação regularmente formalizado deve ser apreciado
em cinco anos a contar da data do seu protocolo, não podendo ser
considerada como compensação não declarada. Decorrido o prazo
quinquenal, é de se reconhecer a homologação tácita por força do art.
74, $ 5o, da Lei no 9.430 de 1996.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIRO RECONHECIDOS
JUDICIALMENTE. REGIME APLICÁVEL.
Em regra, o regime jurídico aplicável aos pedidos de compensação é
aquele vigente à época em que os mesmos são formalizados.
Excepcionalmente, quando há decisão transitada em julgado em
sentido diverso, deve-se prestigiar o instituto da coisa julgada,
afastando-se o regime jurídico em vigor. Embora o instituto da coisa
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.003414/2003-17

julgada não seja absoluto, a sua relativização deve ser parcimoniosa
sob pena de fomentar insegurança jurídica.”

Pelo confronto dos arestos, entendo que a divergência relativa discussão acerca
do direito do sujeito passivo em ter seus créditos, objeto de pedidos de compensação,
homologados tacitamente, tendo em vista que a decisão que indeferiu os pedidos de
homologação fora proferida após o prazo legal de 5 – restou comprovada.

Ora, o voto do acórdão recorrido explanou integralmente no sentido de que
teria ocorrido a homologação tácita da compensação, vez que se tratam de declarações de
compensação não analisadas pela Receita Federal do Brasil dentro do prazo legal de 5 anos, ao
final decidiu que essa questão teria concomitância com a discussão judicial do MS
2001.51.10.001025-0.

Enquanto o acórdão paradigma, ao não ser verificada concomitância com o
Mandado de Segurança em questão, entendeu-se pela homologação tácita das compensações. E,
ambnos tinham decisões judiciais permitindo a compensação, além das questões de mérito.

Resta certo de que, analisando os mesmos processos judiciais em todos os seus
desdobramentos a turma prolatora do acórdão trazido como paradigma não enxergou
concomitância alguma e, por isso, reconheceu a ocorrência da homologação tácita postulada, tal
qual aqui, naquele processo administrativo.

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Quanto ao mérito, entendo que assiste razão ao sujeito passivo, eis que a
decisão judicial – norma individual e concreta deva ser observada, não havendo que se tratar de
concomitância nesse caso, tendo em vista que não há mais andamento de dois processos em
âmbito diferente discutindo a mesma situação.

Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.003414/2003-17

Não há concomitância de instâncias quando sobrevém sentença transitada em
julgado em processo judicial, devendo analisarmos a aplicação da resolução da lide no presente
processo administrativo.

Frise-se o acórdão 3402-006.325:
“COISA
JULGADA
EM
AÇÃO
ORDINÁRIA
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS.
Não há concomitância de instâncias quando, ao longo do processo
administrativo e antes do advento de decisão administrativa definitiva,
sobrevém sentença transitada em julgado em processo judicial onde se discutia
o débito combatido na instância administrativa. Ante a supremacia da
instância judicial, não há, na hipótese aqui tratada, que se falar em
concomitância, mas sim em aplicação dos efeitos do trânsito em julgado da
decisão judicial para a resolução do correlato processo administrativo.”

O que, considerando que houve manifestação pelo indeferimento após 5 anos
da entrega da declaração, é se de considerar que houve homologação tácita das compensações.
Frise-se o acórdão 9303-010.862:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1994, 1995
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, operase a homologação tácita
da compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos
da data da entrega da declaração de compensação sem ter havido
manifestação da Autoridade Fazendária.
Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação
entregues em data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam
pendentes de apreciação à época, data da entrada em vigor da Medida
Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.”

Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.003414/2003-17

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo da solução dada à lide
por ela.
O recurso especial apresentado pelo contribuinte, questiona a aplicação da Súmula
1 do CARF, aplicada pelo acórdão recorrido, no sentido de que haveria concomitância de
discussão quanto a possibilidade de homologação tácita de suas declarações de compensação. A
concomitância seria porque o contribuinte estaria discutindo essa matéria por meio de ações
judiciais. Essa é a matéria restrita devolvida ao colegiado e admitida pelo exame de
admissibilidade, conforme bem relatado. Ou seja, se há concomitância, nega se provimento ao
recurso, ou, caso contrário, se não há concomitância, dá-se provimento ao recurso especial para
que o recurso voluntário seja conhecido e a matéria seja apreciada pela turma recorrida que não
havia conhecido do recurso voluntário.
Concordo com a relatora de que não existe concomitância, pois a ocorrência ou
não de homologação tácita das declarações de compensação não é matéria que foi submetida ao
poder judiciário. Porém discordo de seu fundamento. Para que seja declarada a concomitância,
basta que o contribuinte tenha levado a mesma matéria à apreciação do poder judiciário. Não
importa se foi antes ou depois de iniciado o procedimento administrativo e não importa também
se houve ou não trânsito em julgado. Veja a disposição da Súmula CARF no 1:
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.003414/2003-17

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, no resultado do mérito, concordamos que não ocorreu a concomitância
no presente processo e o recurso voluntário deveria ser conhecido.
Enfim, discordo também da ilustre relatora, que pretendeu entrar no mérito da
ocorrência ou não da homologação tácita. Se fizéssemos isso, claramente estaríamos efetuando o
julgamento com supressão da instância administrativa ordinária. Não concordo que o mérito
defendido en passant no voto do acórdão recorrido tenha sido objeto de deliberação da turma
julgadora. O que foi deliberado foi pelo não conhecimento do recurso voluntário, todos as
demais anotações efetuadas no voto não estão confirmadas pelo decisum.
Afastada a concomitância, o processo deve retornar à turma de origem para
conhecer o recurso voluntário e apreciar todas as questões de seu mérito, sob pena de haver
supressão de instância.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte
para afastar a concomitância e permitir o conhecimento do recurso voluntário. O processo deve
retornar à instância a quo para deliberação do mérito do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital